Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700659-89.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARLON LUIZ SILVA MALHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Princípio da insignificância. Abuso de confiança. Pena-base. Fração. 1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto é qualificado, o réu é reincidente e o valor dos bens subtraídos é superior a 20% do salário mínimo vigente na data do fato. 2 – Incide a qualificadora do abuso de confiança se o réu, em razão da relação de confiança com o proprietário, tinha a chave do estabelecimento e usa dessa condição para subtrair diversos botijões de gás. 3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base. 4 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto com o afastamento da qualificadora de abuso de confiança e redimensionamento da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, § 4o, inciso II, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Incontroverso que o réu, em razão da confiança nele depositada, possuía a chave do estabelecimento e valeu-se dessa facilidade para entrar no local. E os bens subtraídos estavam na esfera de disponibilidade do réu em razão dessa confiança. A confiança depositada no réu foi decisiva para a consumação do crime” (ID 57633290), decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.304.544/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025